Tribunal: CARF
Processo: 10909.003208/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003208/2002-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.384 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
VILA DO FAROL HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
FASE PRÉ-OPERACIONAL. SALDO LÍQUIDO POSITIVO ENTRE
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva,
tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O
eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Na
existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003208/2002-81
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
466/472) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra a
Informação Fiscal às folhas 434/437, a qual reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998 no montante de R$ 12.977,62, face a um valor a restituir pleiteado, a este
título, de R$ 41.181,11.
O relatório do referido acórdão recorrido bem descreve a lide em tela, razão pela
qual o transcrevo a seguir:
Trata o presente processo do PER no qual o Interessado requer restituição de
SN de IRPJ do ano-calendário 1998, composto por retenções na fonte decorrentes de
receitas financeiras, conforme tabela abaixo:
RECEITAS FINANCEIRAS 259.553,35
IRRF DEVIDO

(15.622,93)
IRRF A RESTITUIR
36.287,69
Do total retido (R$ 51.910,62), a Interessada pleiteou restituição, inicialmente,
de R$ 36.287,69, pois que havia reconhecido como devido o valor de R$ 15.622,93.
2. Em 19/07/2005, foi emitido o Parecer SAORT/DRF/ITJ n. 115/2005 e
Despacho Decisório indeferindo o pedido, pois a contribuinte deixou de indicar, na
DIPJ, os rendimentos de aplicações financeiras que deram origem ao imposto retido,
em desacordo com as orientações contidas no art. 2o da Lei no 9.430/1996.
3. A Interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que
retificou a DIPJ-1998/1999, informando também e que em 1998 encontrava-se em
fase pré-operacional, pelo quê, contabilizou as despesas no ativo diferido, solicitando,
por isso, alteração do valor a ser restituído de R$ 36.287,69 para R$ 41.181,11, pois
houve deslocamento na apuração dos tributos do ano 2000 para os anos de 1998 e
1999.
4. A DRJ/Florianópolis, em 11/08/2006 (Acórdão 07-8.332), indeferiu o pedido,
mantendo o despacho que denegou a restituição, tendo a Interessada impetrado recurso
voluntário. Em 18/12/2008, no entanto, o recurso foi negado no primeiro Conselho de
Contribuintes (Acórdão no 102-49.475).
5. Ocorre que por sentença do TRF 4a Região, proferida nos autos do processo
5003955-60.2010.4.04.7208, foi determinada a análise do pedido de restituição,
afastando o óbice imposto nos presentes autos, qual seja, desconsideração da DIPJ
retificadora, pois havia sido retira em malha e considerada cancelada, pois havia sido
entregue após o prazo de 5 anos.
6. Em 14/10/2016 a DRJ/Florianópolis proferiu nova decisão (fls. 434/437), nos
seguintes termos:

Em sua nova DIPJ a empresa apresentou a seguinte composição para o Ativo
Diferido, no ano-calendário 1998:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21.001,34)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(154.593,37)
DESPESAS FINANCEIRAS
(17.276,44)
RECEITAS FINANCEIRAS
264.401,24
SALDO CREDOR

71.530,09

O valor do saldo credor foi contabilizado como receita financeira e oferecido à
tributação, e informado na DIPJ (ficha 07 - campo 23) como outras receitas
financeiras.

Também alterou o saldo do IRRF passível de restituição, para os valores abaixo:
RECEITAS FINANCEIRAS
259.553,35
IR RETIDO

51.910,62
IRRF DEVIDO

(10.729,51)
IRRF A RESTITUIR

41.181,11

Anexou-se as principais informações extraídas da DIPJ necessárias à análise do
pedido:


A unidade de origem constatou que valor de R$ 71.530,09 (registrado como
outras receitas financeiras na DIPJ, conforme tabela acima) foi informado na MI
como o total do Ativo Diferido, porém, na DIPJ essa informação se encontra
zerada.

Além disso, não consta nenhuma informação no ativo diferido sobre os valores
mencionados para compor o saldo credor de R$ 71.530,09, quais sejam: os valores
das despesas administrativas (R$ 21.001,34), despesas tributárias (R$ 154.593,37)
e das despesas financeiras (R$ 17.276,44) também não constam da DIPJ.

Dessa forma, concluiu-se que não está comprovada a redução das receitas
financeiras de R$ 259.553,35 para R$ 71.530,09, pois essa redução está baseada
somente em um cálculo apresentado na MI, sem haver, no entanto, qualquer
comprovação e respectivas informações na DIPJ.

Dessa forma, o cálculo utilizado pela unidade de origem, para apuração do saldo
negativo de IRPJ foi o seguinte
Outras Receitas
R$ 259.553,35
Lucro Real

R$ 259.553,35
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

IRPJ sobre lucro real
Alíquota de 15%
R$ 38.933,00
(-) IRRF

(R$ 51.910,62)
Saldo Negativo
R$ 12.977,62
7. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 03/01/2017 (fl.440) e,
em 31/01/2017, apresentou a Manifestação de Inconformidade - "MI" de fls. 443/449,
e anexos de fls. 450 e ss., alegando, em síntese, que:

Conforme se extrai da DIPJ ORIGINAL, transmitida em 1999, há sim a
devida informação acerca do Ativo Diferido, no montante de R$ 71.530,09,
que tiveram o condão de reduzir o montante das receitas financeiras de R$
259.553,35 para R$ 71.530,09;

Na DIPJ retificadora (apresentada em 2005), foram demonstradas as origens
do imposto retido [que foram] os rendimentos de aplicações financeiras,
bem como o saldo credor da conta do ativo diferido, razão pela qual as
despesas eram controladas / deduzidas na conta do ativo diferido, como
determina o art. 179 da LSA (as informações podem ser aferidas no PAF
acostado no processo judicial 5003955-60.2010.4.04.7208/SC- Evento I,
PROCADM19, Pagina 1)

A decisão da autoridade foi incoerente, pois leu as informações de forma
autônoma e individualizada, tomando decisões considerando apenas a DIPJ
retificadora, porém, essa não foi incorporada ao sistema da RFB não houve
a consolidação das informações com a importação dos valores que não
foram alterados (notadamente o montante do ativo diferido informado
originalmente);

Como o contribuinte havia apontado o saldo da conta ativo diferido na DIPJ
original, e tal conta não foi retificada, obviamente esta não precisaria ter
sido retificada na DIPJ transmitida em 2005; e como se sabe, no documento
retificador somente são alteradas as informações efetivamente diferentes,
não sendo preenchidos ou alterados os documento da DIPJ original cuja
consolidação de informações ocorre através da importação de dados. Daí a
necessidade de leitura em conjunto.

Também carece de lógica a alegação de que as "despesas" que reduziram a
BC do IRPJ não estariam comprovadas, pois além de não existir espaço
específico na DIPJ para declaração das despesas pré-operacionais, caberia à
autoridade fiscal, na dúvida, requerer sua comprovação e não indeferi-las.

Requer a reforma da decisão a fim de reconhecer integralmente o crédito
devido à Contribuinte.
No acórdão a quo foi mantida a decisão que reconheceu parcialmente o crédito de
saldo negativo, no valor de R$ 12.977,62, pelas razões a seguir transcritas:
10. Trata o processo do PER de fl. 03, no qual a Interessada solicita restituição
de SN de IRPJ, no montante de R$ 36.287,69, retificado posteriormente para R$
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

41.181,11, sob o argumento de ter havido deslocamento na apuração dos tributos do
ano 2000 para os anos de 1998 e 1999.
11. A princípio o pedido havia sido indeferido pela origem, e mantido nas
instâncias administrativas de julgamento, tendo havido, no entanto, nova decisão na
origem, por força de determinação judicial, e de que a Administração Fazendária
deveria analisar DIPJ retificadora, ainda que transmitida após o prazo de cinco anos.
12. Na nova decisão proferida, a unidade de origem reconheceu o crédito
parcialmente, alegando para tanto:
i) falta de comprovação das despesas que reduziram a BC da apuração do
imposto; e
ii) falta de registro desses valores na DIPJ analisada.
13. Não havendo divergência quanto ao montante retido pelas fontes pagadoras,
mas sim em relação às despesas que deduziram a BC de apuração do imposto, a
diferença dos cálculos efetuados no DD e na MI foram as seguintes:

14. A lide, portanto, encontra-se na comprovação dos valores que reduziram a
conta receitas financeiras, de R$ 259.553,35 para R$ 71.530,09.
15. Inicialmente a Interessada alegou incoerência na afirmação da autoridade a
quo que alegou que aquela não havia registrado em sua DIPJ retificadora as
informações concernentes às despesas que compuseram o saldo credor de R$
71.530,09, quais sejam: despesas administrativas (R$ 21.001,34), despesas tributárias
(R$ 154.593,37) e das despesas financeiras (R$ 17.276,44) também não constam da
DIPJ.
16. A incoerência na análise teria se dado pois, como na DIPJ retificadora os
dados não passíveis de alteração não são preenchidos, mas automaticamente
consolidados pelo sistema, a autoridade fiscal deveria ter analisado as duas DIPJ em
conjunto, já que a retificadora não havia sido recepcionada e aceita pelos sistemas da
RFB, de modo que os dados não teriam assim sido consolidados nela.
17. Contudo, note-se que a própria Interessada alega também inexistir espaço
específico na DIPJ para declaração das despesas pré-operacionais, e que caberia à
autoridade fiscal, na dúvida sobre sua comprovação, requerer sua comprovação, e não
indeferir tais despesas de pronto.
18. Assim, ainda que a Interessada tenha tentado demonstrar possuir razão em
seu pleito, e que, por isso, pleiteou judicialmente o direito de ver analisada a DIPJ
retificadora (ainda que apresentada extemporaneamente), demonstrou em sua MI que
conheceu totalmente os motivos do indeferimento do pleito, pelo quê, deveria, a meu
ver, ter apresentado em sede de recurso administrativo, as provas documentais
inerentes às despesas não reconhecidas pela autoridade a quo, e não simplesmente
alegar que essa deveria ter solicitado as provas.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

19. É sabido, inclusive, que o momento da juntada de documentação
comprobatória se dá por ocasião da impugnação, e, em não o fazendo nessa
oportunidade, e não havendo outros meios de prova, os argumentos de defesa devem
ser entendidos como meras alegações, já que as condições de excepcionalidade da
regra legal, mais abaixo citadas, não são vislumbradas nos autos.
20. Nesse sentido, de se citar o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, c/c §4o
do art. 16 do mesmo diploma, a saber:
[...]
21. Veja-se, a respeito, o que dispõe o art. 276 do RIR/99 sobre os elementos de
prova:
[...]
22. Por sua vez, o art. 923, do mesmo Regulamento, reza que:
[...]
23. Portanto, para dar efetividade aos comandos legais acima referidos, deveria
a Interessada munir sua MI com as provas documentais pertinentes às rubricas
mencionadas pela autoridade fiscal a quo, a saber: despesas administrativas, despesas
tributárias e despesas financeiras, as quais, em tese, teriam reduzido o valor das
receitas financeiras para o patamar que gerou o suposto crédito de saldo negativo
pleiteado. Desta forma, o DD deve ser mantido por suas próprias razões, ante a
ausência da prova das despesas inerentes às rubricas.
A ciência do acórdão DRJ em tela ocorreu em 07/12/2018 (folha 474, a data do
carimbo dos Correios, indicando o mês de novembro, está evidentemente equivocada, já que é
anterior à data da sessão em que foi julgado o acórdão recorrido, 14/11/2018, conforme consta da
folha 466). O recurso voluntário foi apresentado em 20/12/2018 (folha 475).
A recorrente, às folhas 477/483, em síntese do necessário, repisa, em sua
literalidade, os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade às folhas 443/449,
já transcritos.
É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
No período de apuração em questão, ano-calendário de 1998, a contribuinte
informou que se encontrava em fase pré-operacional, não havendo no processo nenhuma
controvérsia a esse respeito.
Desta forma, relativamente ao referido período, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras deve ser registrado no ativo diferido. Tal valor, se credor, deve ser
diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração e eventual
excesso de saldo credor deve compor o lucro líquido do exercício. Nesta situação, eventual saldo
negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras
absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais, pode ser objeto de restituição ou
compensação.
Este entendimento foi explicitado na Solução de Divergência COSIT No 32, de 21
de Julho de 2008, cuja ementa se transcreve a seguir:
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966. Código Tributário Nacional (CTN), arts. 43 e 44, Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, arts. 177, 179, V e 181, Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
arts. 4o e 36, II, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de1996, arts. 6o, II, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999. Regulamento do Imposto de Renda (RIR), arts. 218, 247, 274 e
325, Instrução Normativa (IN) SRF no 54, de 05 de abril de 1988, e no 79, de 1o de
agosto de 2000.
Conforme consta do acórdão recorrido, a lide remanescente no processo se
restringe à comprovação das despesas que reduziram os valores de receitas financeiras
correspondentes à base de cálculo do IRPJ de R$ 259.553,35 para R$ 71.530,09.
A recorrente, em fase pré-operacional, obteve receitas financeiras no ano-
calendário de 1998 no montante de R$ 259.553,35, com correspondente retenção de imposto de
renda no valor de R$ 51.910,62, conforme informe de rendimentos à folha 113, a seguir
reproduzido:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

Em seu recurso voluntário, requer a redução do valor destas receitas financeiras de
R$ 259.553,35 para R$ 71.530,09.
Desta forma, para deduzir o montante de IRRF de R$ 51.910,62, a contribuinte
deve comprovar que o saldo credor líquido das receitas e despesas financeiras foi diminuído do
total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração, para demonstrar que o
montante de R$ 71.530,09, e não o de R$ 259.553,35, corresponde ao excesso de saldo credor
que deve compor o lucro líquido do exercício. Em outras palavras, a recorrente deve comprovar
a ocorrência, no referido período de apuração, de despesas financeiras ou pré-operacionais no
montante de R$ 188.023,26 para que possa deduzir o valor total do IRRF retido.
A contribuinte alega que as despesas a serem subtraídas das receitas financeiras
no montante de R$ 259.553,35 correspondem a despesas administrativas (R$ 21.001,34),
despesas tributárias (R$ 154.593,37) e despesas financeiras (R$ 17.276,44), perfazendo um total
de R$ 192.871,15, superior em R$ 4.847,89 ao valor necessário para a redução das receitas
financeiras que deveriam ter sido oferecidas à tributação ao montante alegado. Alega, ainda, que
tais despesas constam de sua DIPJ original mediante a informação do saldo credor do Ativo
Diferido no montante de R$ 71.530,09. Alega, também, que as DIPJ original e retificadoras
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

devem ser analisadas em conjunto, pois “como se sabe, no documento retificador somente são
alteradas as informações efetivamente diferentes, não sendo preenchidos ou alterados os
documento da DIPJ original cuja consolidação de informações ocorre através da importação de
dados”. E, por fim, alega, em relação às referidas despesas, que “caberia à autoridade fiscal, na
dúvida, requerer sua comprovação e não indeferi-las”.
No acórdão recorrido, o fundamento para a reforma da decisão combatida foi a
não apresentação das provas documentais inerentes às despesas não reconhecidas pela autoridade
a quo. Ainda assim, em sede do recurso voluntário que aqui se analisa, a contribuinte não trouxe
aos autos qualquer documentação comprobatória da ocorrência das alegadas despesas.
Em relação à alegação de que as DIPJ original e retificadoras devem ser
analisadas em conjunto, engana-se a contribuinte, visto que a legislação preconiza que a DIPJ
retificadora terá a mesma natureza daquela originalmente apresentada e a substituirá
integralmente, inclusive para efeitos de revisão sistemática pelo Fisco (Medida Provisória no
2.189-49/2001, art. 18; Instrução Normativa do SRF no 166/1999, art. 1o).
No entanto, não há óbice em desconsiderar o erro de preenchimento cometido pela
contribuinte e considerar em conjunto as informações das referidas declarações, desde que as
informações alegadas sejam devidamente comprovadas.
A DIPJ corresponde a um documento informativo, de lavra da própria
contribuinte, não possuindo, isoladamente, qualquer valor probatório. Sua apresentação
obviamente não supre a necessidade de comprovação dos fatos alegados por escrituração
contábil, bem como, a critério da autoridade fiscal, por documentos comprobatórios dos
lançamentos constantes na referida escrituração.
A alegação de que caberia à autoridade fiscal, na dúvida, requerer a comprovação
das referidas despesas e não indeferi-las também não socorre à recorrente, já que a ausência de
documentação comprobatória foi mencionada como razão do indeferimento de seu pleito tanto
na Informação Fiscal às folhas 434/437, quanto no acórdão a quo, mas, mesmo assim, a
contribuinte optou por não acostar a ambas as contestações qualquer prova documental, o que,
por determinação legal, é de seu ônus, conforme se demonstra a seguir.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003208/2002-81

extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Nesse diapasão, o suposto indébito em questão não contém os atributos
necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento
de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital